Tribunal: TJDFT
Processo: 0711200-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO APÓS GASTROPLASTIA. CIRURGIA REPARADORA. RECUSA INDEVIDA. FINALIDADE ESTÉTICA. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Nos termos da legislação consumerista, são nulas as cláusulas contratuais que restringem direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual.
2. A assistência médica contratada não pode se limitar ao custeio da cirurgia de gastroplastia para suplantar a obesidade mórbida, devendo a resultante flacidez mamária receber tratamento terapêutico, porquanto são incontroversas as complicações de saúde que sobrevêm após a perda significativa de peso pelo paciente. Inteligência do artigo 35-F da Lei 9.656/98.
3. Demonstrada de forma inequívoca a finalidade reparadora e não meramente estética da cirurgia de reconstrução mamária com uso de prótese bilateral, resultante da realização de cirurgia bariátrica, há de se impor à seguradora de saúde a realização do referido procedimento, a fim de se assegurar a continuidade e conclusão do tratamento anterior.
4. Nas situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não pode ser reputada injusta ou violadora de direitos materiais a conduta da operadora, ao optar pela restrição da cobertura sem ofender os deveres anexos do contrato, afastando, assim, qualquer pretensão de compensação por danos morais.
5. Recursos não providos.